Tribunal: TJDFT
Processo: 0024574-84.2001.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA SEM RESPOSTA DO OFÍCIO EXPEDIDO À RECEITA FEDERAL DE SALVADOR/BA. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Como a ação fora ajuizada em fevereiro/2001, devem-se aplicar à demanda os dispositivos legais vigentes à época, quais sejam: o Código Tributário Nacional, com redação anterior à Lei Complementar n. 118/2005; o Código de Processo Civil de 1973 e a Lei n. 6.830/1980.
2. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
2.1. O parágrafo único do aludido dispositivo legal, em sua redação original, previa como causas interruptivas da prescrição a citação do devedor; o protesto judicial; qualquer ato judicial que constituísse em mora o devedor; e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importasse em reconhecimento do débito pelo devedor.
3. O Código de Processo Civil vigente à época do ajuizamento da demanda, em seu artigo 219, determinava, ainda, que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação, desde que a citação ocorresse dentro dos prazos previstos no citado dispositivo legal e desde que a demora na citação não fosse imputável exclusivamente à inércia do demandante (artigo 219, §2o, do CPC/73 c/c Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Afastada a hipótese de inércia do exequente quanto à citação e constatada a morosidade na citação do executado por causas exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário, conclui-se pela interrupção da prescrição, devendo esta retroagir à data da propositura da ação.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.